Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-37.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001225-37.2023.8.11.0006
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAIS DE SETE INFRAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PENA DE MULTA DOSADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), por 32 (trinta e duas) vezes, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de 87 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante encontrou o cartão de crédito extraviado da vítima e efetuou 32 (trinta e duas) compras em estabelecimentos comerciais; (ii) apelante confessa o uso indevido do cartão de crédito; (iii) sentença que, em análise do acervo probatório dos autos, concluiu pela prática dos 32 (trinta e dois) crimes de furto, em continuidade delitiva, nas especificidades narradas na denúncia.
3. Requerimento do recurso: aplicação da fração mínima de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a fração de aumento de 2/3, aplicada em decorrência do crime continuado, está fundamentada de maneira adequada; (ii) definir se a pena de multa foi dosada de forma proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de aumento aplicável em virtude da figura do crime continuado deve ser escolhida de acordo com o número de infrações praticadas pelo agente.
6. A sentença condenatória, com base nos elementos probatórios angariados aos autos, concluiu que o réu incorreu na prática de 32 (trinta) crimes de furto, o que enseja a aplicação da fração mais gravosa prevista no artigo 71 do Código Penal.
7. A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49, caput, e §1o, e 60, do Código Penal, deve ser dosada de forma proporcional com a pena privativa de liberdade, de maneira que, verificada a assimetria entre elas, a penalidade acessória de multa comporta redução de ofício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Pena de multa reduzida de ofício.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 659; TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001225-37.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS FARDIM SEVERINO - CPF: 707.461.161-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANO CARMO DE SOUZA - CPF: 916.966.231-20 (VÍTIMA), JOAO CARLOS FARDIM SEVERINO - CPF: 707.461.161-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MAIS DE SETE INFRAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PENA DE MULTA DOSADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (artigo 155,
caput,
do Código Penal), por 32 (trinta e duas) vezes, à pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de 87 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante encontrou o cartão de crédito extraviado da vítima e efetuou 32 (trinta e duas) compras em estabelecimentos comerciais;
(ii)
apelante confessa o uso indevido do cartão de crédito;
(iii)
sentença que, em análise do acervo probatório dos autos, concluiu pela prática dos 32 (trinta e dois) crimes de furto, em continuidade delitiva, nas especificidades narradas na denúncia.

3. Requerimento do recurso: aplicação da fração mínima de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a fração de aumento de 2/3, aplicada em decorrência do crime continuado, está fundamentada de maneira adequada;
(ii)
definir se a pena de multa foi dosada de forma proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de aumento aplicável em virtude da figura do crime continuado deve ser escolhida de acordo com o número de infrações praticadas pelo agente.

6. A sentença condenatória, com base nos elementos probatórios angariados aos autos, concluiu que o réu incorreu na prática de 32 (trinta) crimes de furto, o que enseja a aplicação da fração mais gravosa prevista no artigo 71 do Código Penal.

7. A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49,
caput
, e §1o, e 60, do Código Penal, deve ser dosada de forma proporcional com a pena privativa de liberdade, de maneira que, verificada a assimetria entre elas, a penalidade acessória de multa comporta redução de ofício.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Pena de multa reduzida de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 155,
caput,
e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, súmula n. 659; TJMT,
ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
João Carlos Fardim Severino
contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1001225-37.2023.8.11.0006, que o condenou pela prática do delito de furto simples (artigo 155,
caput,
do Código Penal) por 32 (trinta e duas) vezes e em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime
aberto,
a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
(id. 289627381).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a aplicação da fração mínima de aumento decorrente da continuidade delitiva, sob o argumento de que o Juízo singular não motivou o emprego do fragmento mais gravoso, consistente na ausência de especificação de quais crimes ensejaram o incremento da pena (id. 289627391).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do recurso (id. 289627393).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do apelo (id. 287440868).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
João Carlos Fardim Severino
foi denunciado pela prática do crime de furto simples (artigo 155,
caput,
do Código Penal), por 32 (trinta e duas) vezes, todos em continuidade delitiva, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do presente caderno informativo que, nas datas de 11 e 12 de janeiro de 2023, horários não precisos, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado João Carlos Fardim Severino, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente no valor total de R$ 2.324,44 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mediante 32 (trinta e duas) compras que efetuou com o cartão de crédito da vítima Silvano Carmo de Souza, que encontrou extraviado na praça do Bairro Monte Verde, nesta urbe.

Narram os autos que a vítima extraviou seu cartão de crédito do Banco do Brasil entre os dias 09 e 10 de janeiro de 2023, porém, somente percebeu o ocorrido em 13.01.2023, data em que realizou o seu cancelamento.

Todavia, após o extravio, o denunciado encontrou referido cartão e decidiu efetuar compras com ele, de modo que, nas datas de 11 e 12 de janeiro de 2023, efetuou 32 (trinta e duas) compras em 19 (dezenove) estabelecimentos comerciais, sendo eles: estabelecimento A.A. Fagundes Macedo D Cáceres, nos valores de R$ 1,00 e R$ 100,00; Loja Mariana Makeup Cáceres na quantia de R$ 41,99; Drogaria Economizar Cáceres, nos valores de R$ 96,94 e R$ 128,97; Lojão 10 Cáceres, na quantia de R$ 78,00; estabelecimento PAG Elisângela dos Cáceres, no valor de R$ 28,50; PAG Adailton Procópio Cáceres, na importância de R$ 35,00; estabelecimento PAG Elisângela dos Cáceres, nos valores de R$ 30,00 e R$ 11,00; Marli Alves da Silva, na quantia de R$ 200,00; Posto Pedro Neca, na importância de R$ 100,00; Mercado Pago Santo Antônio, na quantia de R$ 8,00; Mercado Pago Jeancarlos, no valor de R$ 12,00; Mercado Pago Buena, na importância de R$ 39,00; Barbosa Gás e Água, no valor de R$ 37,00; Posto Pedro Neca, no valor de R$ 43,00; PAG Elisângela dos Cáceres, na quantia de R$ 15,00; A. R. Marcolino, no valor de R$ 20,00; Compre Bem Supermercados, os valores de R$ 150,00; R$100,00 e R$47,36; Mercado Barros, os valores de R$ 150,00 e R$ 44,78; loja Dona Baratinha, na importância de R$ 111,00; Explosão Dez Várzea Grande, nos valores de R$ 113,0, R$ 100,00 e R$ 84,00; loja Studio Z, os valores de R$ 99,98 e R$ 99,98 e, por fim, Rei das Malhas, nos valores de R$ 98,97 e R$ 98,97, totalizando R$ 2.324,44 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrado no extrato bancário (ID. 110315935, p. 5).

Ressai que, quando a fatura do referido cartão de crédito chegou, a vítima verificou as diversas compras acima descritas que não foram realizadas por ela, ocasião em que compareceu à Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência.

Após diligências, os investigadores Aerton André Soares Melo e Ivanete Macedo Amarante Sousa identificaram o denunciado, mediante imagens de câmeras de um dos estabelecimentos comerciais em que o denunciado efetuou tais compras, e deslocaram-se à residência dele, ocasião em que ele confessou a prática criminosa e a sua esposa devolveu alguns dos produtos adquiridos com o cartão extraviado, sendo uma paleta de maquiagem, uma base líquida e uma esponja de maquiagem.

Constam nos autos imagens extraídas das gravações das câmeras de um dos estabelecimentos comerciais, em que o denunciado está utilizando o cartão extraviado (ID. 122809330, ID. 122809331, ID. 122809332 e ID. 122809333). [...]”
(id. 289626889).

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo
a quo
condenou o réu nos termos da denúncia à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime
aberto,
a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante apreciadas.

1. CONTINUIDADE DELITIVA

1.1. Fração da continuidade delitiva

O apelante postula a adoção da fração mínima (1/6) de aumento aplicada em decorrência da continuidade delitiva. Nesse intuito, argumenta que o Juízo a quo não teria fundamentado adequadamente a escolha da fração de aumento mais rigorosa, haja vista que
“faltou pontuar e fundamentar [...] exatamente quantos e quais fatos teriam sido reconhecidos [...] como delitos de furto”.

Contudo, sem razão.

A detida análise da sentença condenatória revela que a fundamentação empregada pelo Magistrado singular está em perfeita consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes à aplicação das frações de aumento da continuidade delitiva.

No que se refere ao
quantum
de majoração da pena em virtude do reconhecimento da hipótese de crime continuado, a sentença impugnada expressamente menciona o teor da súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que
“a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”
(id. 289627381).

Dessa forma, o édito condenatório, ao longo de sua fundamentação, esclarece inequivocamente que a conduta do apelante consistiu em subtrair para si coisa alheia móvel, no valor total de R$ 2.324,44 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mediante 32 (trinta e duas) compras que efetuou com o cartão de crédito da vítima
Silvano Carmo de Souza
, que encontrou extraviado na Praça do Bairro Monte Verde, no município de Cáceres.

O Juízo singular destacou com clareza que foram praticados 32 delitos, conforme restou evidenciado tanto pela prova oral quanto pelos documentos constantes dos autos, especialmente as imagens extraídas das gravações das câmeras de um dos estabelecimentos comerciais (id. 289626884 ao 289626887).

O próprio réu confessou a prática dos fatos quando interrogado em juízo e justificou sua conduta com base na alegação de que passava por dificuldades financeiras, o que o fez utilizar o cartão indevidamente (id. 289627376).

Nesse sentido, o Juízo
a quo
motivou adequadamente a utilização da fração máxima prevista no artigo 71 do Código Penal, na medida em que, ao analisar o acervo probatório dos autos, concluiu que o apelante incorreu na prática dos 32 (trinta e dois) delitos de furto descritos na denúncia, motivo pelo qual aplicou o fragmento máximo de 2/3 (dois terços), em observância à súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a argumentação defensiva de que não houve fundamentação específica sobre a quantidade de infrações não se sustenta, porquanto a sentença justificou de maneira clara e detalhada a materialidade e autoria de cada uma das 32 (trinta e duas) compras realizadas de forma indevida com o cartão de crédito da vítima.

Portanto, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco em aplicabilidade da fração mais benéfica, especialmente ao se considerar a estrita obediência dos parâmetros legais e jurisprudenciais para dosar a pena do apelante.

2. PENA ACESSÓRIA

2.1. Quantidade de dias-multa

Em que pese a improcedência do pleito recursal, verifica-se que a pena acessória de multa foi dosada de forma desproporcional e sem qualquer fundamentação correlata, o que demanda a adoção de providência de ofício.

Sobre o tema, é firme na jurisprudência o entendimento de que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena restritiva de liberdade, ao passo que o Magistrado deve considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos artigo 49,
caput
, e §1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, respeitando, também, o critério trifásico previsto no artigo 68 do referido Códex (TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

Na espécie, observa-se que as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras e não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, de modo que a pena provisória de multa foi fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Conforme abordado no tópico anterior, o Juízo
a quo
recrudesceu a pena mediante a aplicação da fração máxima (2/3) prevista no artigo 71 do Código Penal, o que deveria resultar na sanção pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa.

Todavia, na terceira etapa do cálculo dosimétrico, a pena acessória foi fixada no patamar de 87 (oitenta e sete) dias-multa, sem qualquer fundamentação concreta que a justifique.

Por conseguinte, impõe-se a redução proporcional da pena de multa para o quantitativo de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se o valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
João Carlos Fardim Severino,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e, de ofício,
reduzo
a pena acessória de multa para
16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025